Tribunal: CARF
Processo: 10166.720855/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10166.720855/2011-82 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.431 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTÔNIO ALFINITO NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
ALEGAÇÕES.
IMPUGNAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
O conhecimento das alegações recursais exige o seu prequestionamento em
sede de impugnação.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
No caso de lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento,
o prazo de cinco anos para Fazenda Pública efetuar o lançamento de ofício tem
seu termo inicial na data de ocorrência dos fatos geradores ou no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
caso de não haver antecipação de pagamento ou no caso da ocorrência de dolo
fraude ou simulação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência e da
alegação de nulidade da decisão recorrida, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que também conheceram da
alegação quanto à cotitularidade de contas bancárias e, na parte conhecida do recurso, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720855/2011-82
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720855/2011-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-38.110, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Salvador/BA, fls. 198 a 202:
Trata-se de contestação a lançamento – Auto de Infração (fls. 135/141) – para constituir
crédito tributário correspondente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2008;
ano-calendário 2007. No procedimento fiscal ficou caracterizada omissão de
rendimentos correspondentes a depósitos bancários com origem não comprovada, de R$
2.248.925,29. Apurou-se imposto de renda suplementar, de R$ 618.454,45.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 142/147), o contribuinte intimado a
apresentar os extratos mensais de contas correntes, de aplicações financeiras e
cadernetas de poupança mantidas em instituições financeiras no ano-calendário 2007
não se manifestou. Reintimado, o contribuinte entregou extratos de contas nos bancos
CEF, HSBC e Banco de Estado de Santa Catarina - BESC (Banco do Brasil), sendo
estas últimas com contitularidade. Após análise dos extratos, o contribuinte foi intimado
a apresentar a documentação comprobatória da origem dos recursos depositados a
crédito em suas contas HSBC e BESC, indicados em planilhas (fls. 104/109), assim
como os extratos do BESC S/A Crédito Imobiliário de 2007 e relação com nome e CPF
das pessoas com as quais possuía conta conjunta. Após prorrogação do prazo para
atendimento à intimação como solicitado, o contribuinte, através de seu cônjuge e
procurador, limitou-se a informar (fl. 114) que não localizou qualquer dos documentos
solicitados.
Os extratos bancários apresentados permitiram identificar a existência de duas contas
conjuntas: uma conta BESC, em conjunto com Jerônimo Natividade, e a conta HSBC,
com seu cônjuge, Berta Leite Magalhães Alfinito. Submetidos à fiscalização, estes
contribuintes foram intimados a apresentar documentação para comprovar a origem dos
depósitos na respectiva conta conjunta.
Jerônimo Natividade esclareceu (fl. 124) que compartilhava a titularidade da conta
apenas para realizar pagamentos a mando de Antônio Alfinito Neto, motivo pelo qual
não tinha conhecimento da origem dos créditos. Declaração feita pelo próprio Antônio
Alfinito Neto (fl. 126) comprova a alegação do cotitular. Berta Leite Magalhães Alfinito
optou por não se manifestar após ser intimada em procedimento fiscal regular.
Em razão destes fatos, os recursos creditados no BESC (duas contas) serão lançados
exclusivamente contra o contribuinte, e os da conta HSBC, divididos meio a meio com
a cotitular, Berta Leite Magalhães Alfinito.
Explicitado ainda que a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
para os quais o contribuinte não comprovou a origem corresponde aos valores
creditados em conta bancária, maiores que R$ 2.500,00 (depósitos individuais), tendo
sido descaracterizados como omissão de rendimentos, os depósitos e créditos
decorrentes de empréstimos, financiamentos e cheques devolvidos, quando identificada
a operação nos extratos.
O
contribuinte,
representado
por
procurador
(fls.
13/17
do
processo
10166.721285/2011-48, apensado), impugna o lançamento (fls. 177/187), e alega a sua
ilegalidade porque recaiu apenas sobre recursos financeiros (depósitos bancários) sem
demonstrar o nexo causal entre estes e outro fato capaz de caracterizar a hipótese
tributável prevista em lei. Deveria ser demonstrada a aquisição de disponibilidade
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720855/2011-82

financeira ou jurídica da renda ou outros acréscimos patrimoniais, elemento nuclear do
imposto de renda da pessoa física, conforme dispõe o art. 43 do CTN. A existência de
depósitos bancários não significa renda omitida e há vasta jurisprudência do STJ a este
respeito. Alega ainda que o lançamento viola os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da inocência, posto que, se a omissão de rendas é ilícito
tributário, inadmissível presumi-la. Ademais, a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430, de
1969, exige razoabilidade, relacionando os depósitos com a disponibilidade de renda ou
acréscimo patrimonial. Continua seu arrazoado, afirmando que o contribuinte não
poderia ter prova específica da origem de cada depósito porque não está obrigado a
escriturar livro-caixa, e, causa-lhe estupefação que sobre o fato típico em si, o liame
causal entre depósito bancário e renda, a fiscalização não se pronuncie. Enfim, nulo o
auto porque viciado pela aplicação incorreta da presunção legal.
Refere ainda que a fiscalização não atentou para o fato de que o patrimônio do
contribuinte em 2010 diminuiu e de que houve transferências patrimoniais de uma
rubrica para outra na declaração de ajuste anual, relacionadas em quadro próprio (fl.
185), sem significar aquisição ou incremento de renda.
Ao julgar a impugnação, em 21/1/15, a 3a Turma da DRJ em Salvador/BA, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 5/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 207, a Inventariante do Espólio do Contribuinte, falecido em 26/11/13
(vide Certidão de Óbito de fl. 233 e Certidão de Inventariante de fl. 235), interpôs o recurso
voluntário de fls. 210 a 231, em 2/4/15, alegando, em síntese:
- Nulidade da decisão recorrida por não ter adentrado a totalidade das alegações
suscitadas na peça inaugural, criando obstáculo ao direito pleno de defesa;
- A autoridade recorrida não se aprofundou na análise das razões aduzidas pelo
impugnante, se limitando a inferir que a movimentação financeira poderá ser admitida como
rendimentos omitidos, “em absoluta preterição do direito de defesa”;
- Nulidade da autuação por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial;
- A “presunção não pode servir de base a lançamento fiscal”, pois, desse modo,
estará afrontando o ordenamento jurídico;
- O período abarcado pelo lançamento está parcialmente alcançado pela
decadência;
- Declarações de terceiros, e bem assim simples sinais exteriores de riqueza, sem
qualquer comprovação, não se prestam para caracterizar omissão de rendimentos, impondo a
decretação de insubsistência do lançamento;
- A fiscalização deveria ter considerado os valores tributados no mês anterior
como renda comprovada para o mês subsequência;
- Parte da movimentação bancária encontra-se lastreada em contas conjuntas com
o Sr. Jerônimo Natividade e com a Sra. Berta Leite Magalhães Alfinito, seu cônjuge, no entanto,
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720855/2011-82

no caso do Sr. Jerônimo Natividade, a fiscalização atribuiu todos os depósitos que transitaram na
conta do BESC ao Recorrente, sem motivação para tanto;
- Em relação à Sra. Berta, o fiscal atribuiu ao Recorrente metade dos depósitos
bancários, sem fundamentar;
- Por fim, pede a realização de perícia.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pela Inventariante do Espólio
do Contribuinte, porém, será conhecido apenas parcialmente, não se conhecendo das seguintes
alegações:
- Nulidade da autuação por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial;
- Declarações de terceiros e simples sinais exteriores de riqueza, sem qualquer
comprovação, não se prestam para caracterizar omissão de rendimentos, impondo a decretação
de insubsistência do lançamento;
- A fiscalização deveria ter considerado os valores tributados no mês anterior
como renda comprovada para o mês subsequência;
- Parte da movimentação bancária encontra-se lastreada em contas conjuntas com
o Sr. Jerônimo Natividade e com a Sra. Berta Leite Magalhães Alfinito, seu cônjuge, no entanto,
no caso do Sr. Jerônimo Natividade, a fiscalização atribuiu todos os depósitos que transitaram na
conta do BESC ao Recorrente, sem motivação para tanto;
- Em relação à Sra. Berta, o fiscal atribuiu ao Recorrente metade dos depósitos
bancários, sem fundamentar;
A razão para o não conhecimento dessas alegações repousa no fato de que não
foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal. Do contrário, o conhecimento dessas alegações importaria em
afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da alegada decadência
Sem fazer qualquer demonstração, a Recorrente alega, en passant no recurso, que
o período abarcado pelo lançamento estaria parcialmente alcançado pela decadência. Vide o
único parágrafo da peça defensiva no qual é mencionada a decadência:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720855/2011-82

Primeiramente, importa destacar tal alegação não foi apresentada em sede de
impugnação, porém, considerando que o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário,
se constitui em matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo,
inclusive, cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal,
faremos a sua análise.
Pois bem, segundo o Auto de Infração de fls. 134 a 141, o Imposto de Renda
discutido no presente processo diz respeito ao ano-calendário de 2007. Desse modo, a
fiscalização dispunha dos seguintes prazos para efetuar o lançamento:
- Até 31/12/12, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN1.
- Até 31/12/13, pela regra do art. 173, inciso I, do CTN.
Todavia, nos termos do AR de fl. 154, a ciência do lançamento ocorreu em 4/4/11.
Logo, o período abarcado pelo lançamento, em sua integralidade, não restou alcançado pela
decadência, por qualquer uma das regras.
Da alegada nulidade da decisão recorrida
Alega a Recorrente, de forma um tanto quanto genérica, a nulidade da decisão
recorrida por suposta falta de análise e aprofundamento da totalidade das alegações, contudo, não
merece guarida essa alegação.
Compulsando a impugnação, vê-se que o Contribuinte, basicamente, alegou
questões de direito, contestando a presunção legal empregada na apuração da omissão de
rendimentos e argumentando não haver nexo causal entre os depósitos bancários e a efetiva
aquisição de disponibilidade financeira ou jurídica de renda, citando, para tal, vários
doutrinadores. Todavia, examinando o julgado a quo, constatamos que tais alegações foram
tratadas a contendo pela decisão recorrida. Confira-se:
Cabe registrar que as jurisprudências e doutrinas citadas e transcritas pelo impugnante
em sua defesa, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não
vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia normativa
(art. 100, do CTN).
Especificamente, quanto à Súmula 182 do TFR, cabe esclarecer [que] ela se reporta a
lançamentos efetuados com base em legislação anterior à Lei no 9.430, de 1996, base
legal do auto de infração ora analisado. Logo, não servem como parâmetro para balizar
decisões a serem proferidas em face desta nova realidade jurídica.
A respeito da violação de princípios constitucionais, conforme alegado pelo
impugnante, observa-se não ser da competência do julgamento administrativo

1 Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25/10/66.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720855/2011-82

pronunciar-se a respeito da conformidade da lei, validamente editada pelo Poder
Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no controle
concentrado, seja no controle difuso.
Para apreciação do auto de infração e das alegações do contribuinte, deve-se analisar o
que determina o artigo 42 da Lei 9.430/1996, com as modificações supervenientes, base
do lançamento:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários
nos limites que a lei estabelece, não o faz.
Os argumentos de que os depósitos bancários não preenchem as condições estabelecidas
no Código Tributário Nacional, quanto ao fato gerador do imposto de renda, não são
adequados diante da definição estabelecida na Lei no 9.430, de 1996, que, na verdade,
estabeleceu a presunção legal em favor do Fisco, transferindo ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Dessa forma, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos
bancários, a partir de 01/01/1997, está condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do sujeito passivo, em instituições
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720855/2011-82

financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador do
imposto de renda quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove de
forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária nos limites que a lei estabelece, nos termos do art. 42,
§ 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação de que o seu patrimônio em 2010 diminuiu, cabe observar que a lei
ao prever a hipótese de incidência não estabeleceu o requisito de se comprovar que aos
depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a
ocorrência do fato gerador, repete-se, a existência de depósitos de origem não
comprovadas nos limites estabelecidos em lei.
Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil provar tão-somente o fato indiciário
(depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário (obtenção de rendimentos). Daí,
para a ocorrência do fato gerador, basta a existência de depósitos de origem não
comprovada nos limites estabelecidos em lei. Caberia ao contribuinte produzir prova em
contrário, o que não foi feito durante a fiscalização nem agora na impugnação.
Ademais, não cabe ao julgador administrativo discutir se tal presunção é equivocada ou
não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais especialmente quando do
exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN). Consequentemente, não é cabível apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco,
estabelece a presunção legal de omissão de receita ou de rendimento.
Assim, como o próprio contribuinte relata em sua defesa, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Esta
vinculação determina uma dependência absoluta da atividade administrativa à lei que
estabelece seus termos. A obrigatoriedade significa que o ato é imperativo, não
existindo faculdade e não podendo deixar de ser cumprido pela autoridade lançadora.
Sendo assim, improcede a alegação de nulidade da decisão recorrida.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas da alegação de decadência e da alegação de nulidade da decisão recorrida, e, nessa parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital